Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-41.2018.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000755-41.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON KRAS BORGES - CPF: 403.554.890-15 (EMBARGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), VALDECIO GOMES DE REZENDE - CPF: 047.872.771-20 (EMBARGANTE), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MILTON KRAS BORGES - CPF: 403.554.890-15 (EMBARGANTE), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), VALDECIO GOMES DE REZENDE - CPF: 047.872.771-20 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE -INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a atribuição dos honorários recursais tem lugar apenas nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

2. No caso, o ora embargante, embora vencedor na primeira instância, também interpôs recurso de apelação, ao qual igualmente foi negado provimento, não sendo cabível, portanto, a atribuição dos honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
VALDECIO GOMES DE REZENDE,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pelo ora embargante, quanto pelo ora embargado (ID 140196162).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que, deixou de atribuir os honorários recursais devidos em razão do trabalho adicional realizado na segunda instância (ID 140464179).

Sem contrarrazões.

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto, tratar-se de apenas um recurso apresentado por Valdecio Gomes de Rezende.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não cabe a fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, §11 do CPC, em favor da parte que interpôs o recurso de apelação, inaugurando por iniciativa própria a segunda instância.

Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que esclarece que os honorários recursais são devidos pela parte que
recorre
e tem seu recurso
não provido ou não conhecido
em grau recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC";
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado
.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Ou seja, a atribuição dos honorários recursais tem lugar apenas nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

No caso, o ora embargante, embora vencedor na primeira instância, também interpôs recurso de apelação, ao qual igualmente foi negado provimento, não sendo cabível, portanto, a atribuição dos honorários recursais.

Ora, os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. A mesma regra aplica-se aos honorários no âmbito recursal, também denominada da sucumbência recursal, onde aquele que der causa a uma demanda recursal deverá arcar com a majoração dos honorários.

Assim, tendo o ora embargante também dado causa à demanda recursal, não é ele detentor do direito aos honorários recursais, uma vez que o julgamento recursal não lhe foi favorável, ante o não provimento do apelo por ele apresentado.

Logo, o acórdão não incorreu em omissão, mas apenas observou a inaplicabilidade do art. 85, §11 do CPC ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022